Tribunal: TJDFT
Processo: 0708038-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, VIAS DE FATO, AMEAÇA, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Lei Maria da Penha. Devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como por laudos periciais, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas dos delitos descritos na denúncia, ou desclassificação do crime de lesão corporal, como requer a defesa.
2. O conhecimento da ilicitude e a possibilidade de se comportar de maneira diversa são elementos ínsitos ao tipo penal de ameaça, sendo impróprio o recrudescimento da pena-base por estes mesmos motivos, sob pena de incorrer em "bis in idem".
3. Dado parcial provimento ao recurso no que se refere a dosimetria da pena.